Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-10.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão. DL 911/69. Extinção sem resolução do mérito. Honorários de sucumbência. Descabimento.
Não recebida a inicial e não cumprida a liminar, é prematura a defesa, afastando-se os honorários sucumbenciais.